Tribunal: TJSP
Processo: 1038475-64.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida aos apelantes, com concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Diferimento das custas negado, diante dos elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira – Decisão mantida – Agravo que não ostenta efeito suspensivo – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1038475-64.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
ANDERSON FONSECA e PABLO AUGUSTO ANTUNES, é agravado SCHEDULE
TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038475-64.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No 38388
AGRV. REGIMENTAL No: 1038475-64.2017.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
AGVTES. : ANDERSON FONSECA E PABLO AUGUSTO ANTUNES
AGVDO. : SCHEDULE TUBOS, VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA
AGRAVO REGIMENTAL Justiça gratuita indeferida aos
apelantes, com concessão de prazo para recolhimento do
preparo recursal Pressupostos para concessão dos benefícios
não evidenciados Diferimento das custas negado, diante dos
elementos
que
afastam
a
alegação
de
momentânea
impossibilidade financeira Decisão mantida Agravo que não
ostenta efeito suspensivo Recurso improvido.
Trata-se de agravo regimental interposto por Anderson
Fonseca e Pablo Augusto Antunes contra a r. decisão que, preliminarmente ao
recurso de apelação, indeferiu o pedido formulado pelos apelantes de justiça
gratuita, determinando-se o recolhimento do preparo da apelação, em cinco
dias, sob pena de deserção (art. 99, §7o, do CPC).
Sustentam os agravantes que há presunção quanto à
hipossuficiência financeira alegada por pessoa natural; que não há provas
quanto à possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais;
subsidiariamente, requer o diferimento das custas ao final do processo.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a r. decisão
combatida ser mantida tal como lançada, conforme salientei: “Na espécie, não
se olvida a alegação dos recorrentes de que não podem arcar com as custas e
despesas sem prejuízo de sustento próprio e de seus familiares. Contudo,
diante da nova sistemática que se refere à matéria em debate (art. 98 do
CPC), não é possível extrair condição de hipossuficiência dos apelantes para
reconhecer que façam jus à benesse. Não há prova documental bastante a
justificar sua condição de 'necessitados' de que trata a lei. A ausência de
juntada de documentos comprobatórios da real e atual situação econômico-
financeira milita, obviamente, em desfavor dos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038475-64.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Em suma, não obstante a alegação dos apelantes, a situação
de miserabilidade que exige a lei para o deferimento do pedido de justiça
gratuita não restou suficientemente demonstrada nos autos, de forma que
indefiro a pretensão.
(...)
A presunção é de que tenha recurso suficientes para pagar as
custas e despesas do processo, porque pode, efetivamente, não estar os
apelantes em situação financeira confortável atualmente, mas seguramente
não são pobres na acepção jurídica do termo, ou seja, não se encontram em
situação excepcional que justifique a concessão da benesse”.
É importante frisar que a parte agravante não trouxe, nem
mesmo nesta oportunidade, qualquer elemento que infirme a suficiência
financeira já reconhecida pelo r. decisório agravado, mormente porque a
pretensão diz respeito ao interesse exclusivo dos patronos que representam
pessoa jurídica Corr Plastik Industrial LTDA, sem falar que, em consulta ao
sistema informatizado “SAJ”, denota-se que os apelantes patrocinam diversas
ações em outras comarcas no âmbito deste E. TJSP.
Por último, o pedido de diferimento das custas formulado
somente nesta oportunidade se traduz em mera tentativa de contornar a
gratuidade negada, na medida em que o caso concreto não se enquadra as
hipóteses previstas nos incisos I a IV, art. 5o, da Lei no 11.608, de 29 de
dezembro de 2003, tampouco demonstrada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento.
Por seu turno, enalteço que o C. STJ pronunciou-se no sentido
de que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o,
do Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão
monocrática, visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum
argumento novo que já não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim,
se a decisão agravada soluciona todas as questões suscitadas no recurso
especial, a sua manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j.
16.08.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1038475-64.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
4
Pelo exposto, nego provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora